Tribunal: TCU
Processo: 008.436/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para verificar a regularidade de processo licitatório conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para contratação de agências de publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pelo Exmo. Deputado Federal Julio Cesar Ribeiro, Presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, com base em requerimento de autoria do Exmo. Deputado Federal Marcel van Hattem, acerca de possíveis irregularidades em processo licitatório conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para contratação de agências de publicidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 38, inciso I, da Lei no 8.443/1992; no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); e no art. 4o, inciso I, "b"; art. 6o, inciso I; art. 13, caput ; art. 14, incisos I e III; art. 15, inciso II e § 2o; todos da Resolução-TCU no 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN); 9.2. estender os atributos para tratamento de SCN ao TC Processo 005.385/2025-3 , ante a conexão integral do objeto daquele processo com o da presente Solicitação, comunicando-se tal ato ao Relator do feito, Ministro Jhonatan de Jesus; 9.3. prorrogar o prazo para atendimento da presente solicitação por 90 (noventa) dias, em relação ao prazo regulamentar de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de viabilizar a conclusão da análise regular do mérito do TC Processo 005.385/2025-3 ; 9.4. informar ao Presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados que, em relação ao objeto do Requerimento 4/2025-CCOM, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 15/2025/CCOM, de 13/5/2025: 9.4.1. o objeto do aludido requerimento será atendido no processo TC Processo 005.385/2025-3 , que também trata da apuração de possíveis irregularidades na Concorrência no 1/2023, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 9.4.2. tão logo o processo acima mencionado seja apreciado, no mérito, pelo TCU, a respectiva deliberação será encaminhada àquela Comissão; e 9.4.3. fica estabelecido o prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias para o atendimento da presente solicitação, contados da data de autuação deste processo, em 16/5/2025; 9.5. sobrestar o presente processo até decisão de mérito do TC Processo 005.385/2025-3 ; e 9.6. juntar cópia da presente decisão (Relatório, Voto e Acórdão) ao TC Processo 005.385/2025-3 .